Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701295-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DE MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0701235-45.2017.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo-DF, em que se indeferiu o pedido de citação do agravado por meio eletrônico (WhatsApp). Nas razões o agravante afirma ser permitido, conforme a Portaria GC 34, de 02/03/2021, a citação pelos meios tecnológicos existentes, inclusive o aplicativo de mensagens WhatsApp, a fim de satisfazer o interesse do exequente. Aduziu, ainda, que foi indeferida a reiteração de diligência no endereço informado pelo próprio agravado. Alegou que deveria ser renovada a diligência, porque a anterior restou inconclusiva. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a tentativa de citação do agravado via WhatsApp e a renovação da diligência por Oficial de Justiça no endereço do agravado. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de citação do agravado por meio eletrônico, bem como, a reiteração da diligência de citação no endereço do agravado. Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto a Portaria GC 34/2021, permite, enquanto vigorarem as medidas de restrição em virtude da pandemia do Covid-19, o cumprimento da citação por meio eletrônico. Confira-se: “Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta”. (grifos acrescidos) O Superior Tribunal de Justiça admite ser possível a citação por aplicativos de mensagens desde que comprovada a identidade do citando, mesmo em ações penais. Senão, vejamos: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREVISÃO EM NORMA DO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas. 2. No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular "Whatsapp"), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si. 3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief(art. 563 do CPP),segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)”. Admitida a possibilidade de citação eletrônica por meio de aplicativos de mensagens no processo penal, no contexto excepcional da pandemia, com mais razão há que ser admitida também no processo civil, em que o bem jurídico tutelado, de regra o patrimônio, não se sobrepõe àquele tutelado na esfera penal – liberdade -, desde que colhidos elementos indutivos da autenticidade da identidade do citando. Noutro vértice, constata-se a presença de fundado receio de dano e de risco ao resultado útil do processo, pois o exequente encontra-se prejudicado na busca pelo recebimento do seu crédito, diante da dificuldade de citação do devedor. Assim, a fim de garantir a prestação jurisdicional e viabilizar a duração razoável do processo, o deferimento da citação por aplicativos é medida que se impõe. A reiteração de citação em endereço já diligenciado se mostra inócua, haja vista que há certidão do Oficial de Justiça demonstrando sua impossibilidade. Ademais, não se encontrando êxito na citação por meio de aplicativo (WhatsApp), ainda é possível a citação por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, na forma do art. 18, I, da Lei 9.099/95. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar que a citação do agravado-executado seja tentada pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados pelo agravante, nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT. Oficie-se ao douto juízo para cumprimento da decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021 15:37:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator